Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. OMISSÃO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto e manteve a sentença proferida.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante e alegados em suas razões de apelação.
4. Em verdade, o acórdão foi claro ao apontar que o objeto de análise da apelação consistia em saber se o autor deveria receber ou não a quantia de R$ 198.508,62, buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ele apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco. 4.1. O julgado explanou que ainda que o Banco do Brasil seja responsável pela operação de crédito da composição e atualização das contas individuais ele não possui qualquer margem de discricionariedade para adotar índices alheios ao processamento escolhido pelo Conselho Diretor. Ou seja, o banco é vinculado aos índices e encargos que a ele são repassados, não podendo se utilizar de outras diretrizes, mesmo que sejam mais vantajosas. 4.2. Desse modo, concluiu-se que o Banco do Brasil é apenas depositário dos valores que são pagos pelo empregador àqueles que participam do PASEP. 4.3. Foi dito que cabia ao requerente demonstrar, no caso, o fato constitutivo do direito que entendia possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O aresto bem destacou que em que pese as alegações do ora embargante em seu apelo de que a instituição financeira não aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP por mais de 30 anos, apenas trouxe aos autos extratos e cálculos produzidos unilateralmente, baseados em parecer técnico formulado por contador particular. 5.1. Ao passo que o réu juntou no feito extratos com os percentuais de atualização monetária da conta relativa ao PASEP, cumprindo o ônus que lhe cabia de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC. 5.2. Assim, ressaltou-se que o autor não apontou quais preceitos não teriam sido observados pela instituição financeira, ele apenas trouxe ilações acerca de uma diferença entre o valor recebido em 2018 e o que tinha de expectativa quanto à atualização do saldo existente em sua conta, após décadas de depósito.
6. Dessa forma, a fim de comprovar a tal situação irregular do saldo da conta mantida no fundo PIS-PASEP o requerente deveria ter elaborado planilha de cálculos fazendo nela constar os índices que entende adequados e demonstrar os valores provenientes dessa metodologia e sua divergência com os índices aplicados pelo banco, providência da qual não se desincumbiu, pois nem mesmo indicou quais percentuais não estariam de acordo com o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo. 6.1. Nesse sentido, não foi possível verificar qualquer prova de ato ilícito praticado pelo banco na administração da conta PASEP do autor.
7. Acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé requerida pelo embargado, razão não lhe assiste. 7.1. A intenção do embargado para considerar o embargante como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 7.2. Nesse ponto, o embargado não apontou qualquer atitude do recorrente que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 7.3. Ressalta-se que a interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 7.4. Assim, por não ser possível vislumbrar a prática, por parte do embargante, de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
8. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
9. Embargos de Declaração rejeitados.